Tribunal: STF
Processo: HC 237513
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 9):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS PROVAS. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. QUESTÃO ANALISADA EM OUTRO MANDAMUS. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em consulta à base de dados deste Tribunal Superior, verifica-se que a questão relativa à ilegalidade da abordagem realizada por guardas municipais já foi analisada nos autos do RHC n. 172.794/SP, sendo incabível o reexame da questão suscitada pelo impetrante, haja vista o exaurimento da jurisdição desta Corte Superior quanto ao tema. 2. Agravo regimental não provido. 



    “[C]onsiderando que houve uma MUDANÇA JURISPRUDENCIAL (OVERRRULING) em razão do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, da relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, acompanhado pela 5ª Turma”, busca-se, em suma, nesta Suprema Corte, “a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do v. acórdão que manteve a condenação do Paciente”, e, no mérito, “seja o Paciente ABSOLVIDO da imputação pela qual foi indevidamente condenado”, ante “a ilicitude probatória decorrente da conduta perpetrada pela GCM de Tatuí, SP”.



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O writ não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente apenas contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido na instância ordinária e até mesmo contra dissidência jurisprudencial interna no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, irresignações a serem formuladas mediante instrumentos processuais específicos e dirigidas aos juízos competentes.



    Sob esses aspectos, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Assim também, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 193726 AgR-segundo, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019; HC 124221, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.08.2017. 



    Lado outro, inadequado o uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio para enfrentamento, diretamente por esta Corte, de questões que representariam não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. 



    2.2. Não bastasse, se, em conformidade com o acervo documental que instrui o presente mandamus, o mais recente acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é o ato coator indicado a inaugurar a competência desta Suprema Corte, também incognoscível o presente writ, pois, na esteira da jurisprudência, incabível impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto de feito anterior, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    Dessa forma, a despeito dos argumentos lançados pelos impetrantes, verifica-se que o mérito do acórdão impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF.



    2.3. Ainda que assim não fosse e a apontada ilegalidade decorresse do que decidido “nos autos do RHC n. 172.794/SP”, inviável o conhecimento do presente remédio heroico, porquanto o suposto constrangimento não pode ser aferido de pronto. É que deficiente a instrução do writ. 



    Afinal, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do referido acórdão, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior para denegar o writ lá manejado.



    A formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito, uma vez inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado, se os documentos indispensáveis à plena compreensão integral da matéria vertida não integram o mandamus. 



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente